Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709342-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KEILA RODRIGUES DE MORAES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO KEILA RODRIGUES DE MORAES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 85351778, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais movida contra BANCO ITAÚ S/A e BANCO ITAUCARD S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Primeiramente, inclua-se BANCO ITAUCARD S/A no polo passivo da demanda. Proceda a Secretaria. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, bem como a suspensão dos descontos dos débitos em conta corrente, proposta por KEILA RODRIGUES DE MORAES em desfavor de BANCO ITAÚ S/A e BANCO ITAUCARD S/A, partes qualificadas nos autos. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito da parte autora. Em que pese a parte autora requerer a suspensão dos descontos diretamente em sua conta corrente, os IDs 84696102 – Pág. 5 e 11 possuem cláusula que autoriza as requeridas a realizar os descontos. Na parte intitulada “Modo de Pagamento”, constante em ambos os termos de aditamento, está consignado nos seguintes termos: “A cada mês, no dia escolhido por você e indicado no Comprovante, o pagamento do valor da parcela deverá ser realizado mediante débito da parcela em sua conta corrente Itaú, salvo se você optar pela alteração do modo de pagamento para boleto bancário ou se a sua conta corrente estiver encerrada, bloqueada ou inativa (...)”. Portanto, o pleito não merece prosperar. Na mesma linha, não vislumbro a probabilidade do direito da autora no tocante aos pedidos de retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Primeiramente, a parte autora afirma ter promovido dois aditivos junto as rés que abarcam os contratos descritos nos IDs 84696102 – Págs. 1 e 7. Em ambos os termos, foi expressamente acordado que a “proposta somente será considerada aceita, e o aditamento efetivado, com o pagamento da 1a parcela, por meio do boleto anexo (...)” (ID 84696102 – Págs. 1 e 7). Os boletos de ID 84696102 – Págs. 6 e 12 correspondem, respectivamente, aos aditivos 1 e 2 descritos na inicial. Contudo, é possível concluir que houve apenas o pagamento do boleto de R$ 3.000,00 – ID 85198521 – Pág. 4, sendo este correspondente ao aditivo no 2 o qual, neste juízo de cognição sumária, concluo não abarcar os contratos objeto de negativação listados no ID 84696095. Desta feita, ante a ausência de comprovação de que a proposta de aditamento no1 (no 55935 de 11/15 – ID 84696102) foi aceita, não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora. Assim, o feito carece de maior dilação probatória a fim de melhor elucidação dos feitos. Portanto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora postula, liminarmente, a suspensão dos descontos dos débitos na sua conta-corrente e a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Analisados os autos originários, a conclusão que se extrai é que a regularidade dos descontos efetuados, assim como os termos em que foram repactuadas as dívidas e, ainda, se tais renegociações forem implementadas e se estão sendo cumpridas, são questões que não estão suficientemente esclarecidas nesta sede de cognição inicial do processo. As matérias carecem, portanto, de elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Em consequência, como não é possível inferir, nesta sede de cognição superficial, a regularidade das dívidas cobradas, também não está evidenciada a probabilidade do direito para se deferir, liminarmente, a exclusão do nome da agravante-autora dos cadastros restritivos. Isso posto, indefiro a antecipação da tutelar recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora